Tribunal: TJBA
Processo: 8017224-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017224-25.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SANDRA ALEXANDRINO DA SILVA Advogado(s): PRISCILLA SOUZA DE SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MILITAR. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNA-APRENDIZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SÚMULA 96 DO TCU. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem e extinguiu o processo, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos necessários à averbação de tempo de serviço como aluna-aprendiz. 2. A impetrante pleiteou o reconhecimento, para fins de aposentadoria, do período de 1993 a 1996 em que frequentou escola técnica federal, sustentando ter recebido retribuição indireta mediante fornecimento de alimentação, fardamento e material escolar. 3. O juízo de origem entendeu que tais benefícios não configuram contraprestação pecuniária, tampouco comprovam a execução de atividades laborais vinculadas a encomendas de terceiros. 4. No recurso, a apelante reiterou a tese de que o período deve ser reconhecido como tempo de contribuição, com fundamento na Súmula 96 do TCU. 5. Ausentes contrarrazões. Parecer ministerial pela não intervenção. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. A questão em discussão consiste em saber se o período de frequência em escola técnica, na condição de aluna-aprendiz, com percepção de benefícios indiretos, pode ser reconhecido como tempo de serviço público para fins de averbação previdenciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A contagem de tempo de serviço como aluno-aprendiz é admitida pela Súmula 96 do Tribunal de Contas da União, desde que comprovada retribuição pecuniária à conta do orçamento, ainda que indireta, vinculada à execução de atividades produtivas. 8. A interpretação consolidada exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i) retribuição pecuniária, ainda que indireta, com natureza de contraprestação; e (ii) execução de atividades destinadas ao atendimento de encomendas de terceiros. 9. A prova apresentada limita-se à certificação de frequência e ao fornecimento de estrutura educacional e assistencial, sem demonstrar participação em atividades produtivas voltadas a terceiros nem vínculo entre os benefícios recebidos e eventual prestação laboral. 10. A ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento do direito líquido e certo, requisito indispensável ao mandado de segurança. 11. O entendimento está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige a demonstração da “efetiva execução do ofício [...] mediante encomendas de terceiros”, conforme decidido no MS 31.518/DF. 12. A revisão do ato administrativo de averbação encontra respaldo no princípio da autotutela, consagrado na Súmula 473 do STF, que autoriza a Administração a anular atos ilegais. 13. Inexistindo comprovação inequívoca dos requisitos exigidos, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença. Tese de julgamento: “A averbação de tempo de serviço na condição de aluno-aprendiz exige comprovação cumulativa de retribuição pecuniária, ainda que indireta, e da execução de atividades produtivas destinadas a terceiros, não sendo suficiente a mera frequência em instituição de ensino com percepção de benefícios assistenciais.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017224-25.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante SANDRA ALEXANDRINO DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .